Tribunal: TJDFT
Processo: 0724101-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS DE IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/DF E DO DF. ACOLHIDA. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PREJUDICADO. RECURSO DO DF E DO DETRAN/DF CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. Trata o presente de recurso inominado interposto pelo primeiro réu, ora primeiro recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar aos réus que transfiram a titularidade dos débitos de IPVA, DPVAT e licenciamento do veículo FIAT/BRAVO SPORTING 1.8, cor BRANCA, placa JJW-5038, chassi 9BD198231D9021042, ano 2012, modelo 2013, Renavam 00489493319, para o nome do primeiro réu PAULO HENRIQUE SANTANA ARAÚJO, desde 26/2/2019; b) determinar que o segundo e terceiro réus se abstenham de registrar novos apontamentos de IPVA, DPVAT e licenciamento referente ao veículo FIAT/BRAVO SPORTING 1.8, cor BRANCA, placa JJW-5038, chassi 9BD198231D9021042, ano 2012, modelo 2013, Renavam 00489493319, em nome da autora desde 26/02/2019; e c) condenar o primeiro réu PAULO HENRIQUE SANTANA ARAÚJO ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil), a título de indenização por danos morais, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), desde a data desta sentença. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC”.
3. O primeiro recorrente aduz que a citação foi realizada de forma irregular, pois o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por pessoa desconhecida e estranha ao seu círculo familiar, o que impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer ainda o desbloqueio do valor de R$ 5.543,05 (CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) existente na conta do Réu no NUbanck, pois é a única fonte de renda da família, pensão da sua ex-mulher, falecida, deixou para as duas filhas menores.
4. O Distrito Federal e o Detran também interpuseram recurso em face da sentença. Alegam a ilegitimidade passiva no presente feito, bem como, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
III. Questão em Discussão
5. As questões que retornam a essa e.Turma Recursal são: i) verificar se houve nulidade na citação do primeiro recorrente; analisar a questão do bloqueio da conta do primeiro recorrente; iii) analisar se o segundo recorrente é parte legítima no presente feito; e iv) verificar a competência do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito.
IV. Razões de Decidir
6. A citação é ato formal sendo pressuposto de validade do processo, de modo que deve haver observância dos requisitos legais para que seja considerada válida, sob pena nulidade do ato.
7. De acordo com o artigo 9o da Lei no 11.419/2006, “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico”.
8. A Resolução CNJ de n. 354, editou a Portaria GC 155/2020, em que possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo de mensagens WhatsApp, tendo a posterior Portaria GC 34/2021 mantido a autorização, nos seguintes termos: “Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”.
9. Desse modo, restando infrutíferas as tentativas de cumprimento do mandado pelos meios convencionais, ou sendo desconhecido o endereço da parte para realização da diligência, entende-se como possível a citação por aplicativo de mensagens nas ações de execução. No presente feito a citação foi realizada conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça, ID 68364850/68364851. Preliminar Nulidade da Citação Rejeitada.
10. Consultando os autos verifico que o DF e o DETRAN/DF não alegaram a ilegitimidade, nem a incompetência do Juízo na fase de conhecimento. Por outro lado, podem ser suscitadas em sede recursal as matérias que não tenham sido propostas na origem por motivo de força maior, bem como as conhecíveis de ofício, como é o caso da ilegitimidade passiva alegada. Nesse sentido: Acórdão 1939846, 0741916-16.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.
11. Depreende-se dos pedidos constantes da inicial (ID 68634792) que a autora/recorrida alienou o veículo FIAT/BRAVO SPORTING 1.8, cor BRANCA, placa JJW-5038, chassi 9BD198231D9021042, ano 2012, modelo 2013, Renavam 00489493319 ao primeiro recorrente, em 26/02/2019. Porém, somente em 04/03/2021 comunicou a venda ao DETRAN/DF. Assim, o pedido principal é direcionado ao particular, de modo que não se observa qualquer pretensão do recorrente resistida pelo Distrito Federal ou DETRAN/DF.
12. Tendo em vista que é dever do vendedor e do comprador comunicarem a tradição do veículo automotor, respondendo por suas inércias, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, uma vez reconhecida e declarada eventual relação jurídica entre as partes particulares, a decisão deve ser comunicada ao Detran e à Fazenda Pública do DF para transferência do veículo para o nome do novo proprietário.
13. Logo, não é manifesto o interesse jurídico do ente público, a fim de contestar eventuais pedidos subsidiários, de modo que o juízo fazendário não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes entre os particulares.
14. Nesse sentido: Acórdão 1864992, 07006001720248070018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024); Acórdão 1959796, 0711778-24.2023.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
15. O DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva nas ações que versam sobre obrigações decorrentes de negócios jurídicos sobre veículos envolvendo particulares, uma vez que se trata de relação privada, sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido: Conflito de Competência no 07269991620198070000, Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1844631, 0753711-04.2023.8.07.0000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 16/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.
16. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.
17. Portanto, não haveria razão de serem mantidos o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição aos órgãos públicos quanto à realização da transferência, seja do veículo seja dos débitos a ele vinculados. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário.
18. Nestes termos, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso específico dos autos ora em análise.
19. Desse modo, como nos Juizados Especiais não é prevista hipótese de declínio de competência em hipóteses como a dos autos, em que se reconhece a incompetência absoluta, deve o feito ser extinto sem julgamento de mérito.
V. Dispositivo
20. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO E PREJUDICADO.
21. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar, de ofício, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e extinguir o feito sem o julgamento do mérito. Por consequência, o valor bloqueado/penhorado do primeiro recorrente deverá ser liberado.
22. Custas primeiro recorrente, ID 69242349.
23. Custas segundo recorrente, isenção legal.
24. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei no 11.419/2006;
Resolução CNJ de n. 354;
Portaria GC 155/2020;
Portaria GC 34/2021;
Arts. 134 do CTB;
Lei no 7.431/1985; e
Tema 1.118 do STJ.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1939846, 0741916-16.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.
Acórdão 1864992, 07006001720248070018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024);
Acórdão 1959796, 0711778-24.2023.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
Conflito de Competência no 07269991620198070000, Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada
Acórdão 1844631, 0753711-04.2023.8.07.0000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 16/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.